Tribunal: TJES
Processo: 5000893-77.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000893-77.2025.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROKENNEDY DINIZ REBONATO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000893-77.2025.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROKENNEDY DINIZ REBONATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. VERSÕES ANTAGÔNICAS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. 3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). O recurso busca a absolvição sumária, com base na tese de legítima defesa, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é viável a absolvilção sumária mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; (II) Estabelecer se a qualificadora do motivo fútil pode ser decotada na fase de admissibilidade da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da ocorrência de uma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal. A existência de duas versões fáticas – uma amparada no interrogatório do réu, que alega ter sido atacado novamente pela vítima, e outra nos depoimentos de testemunhas presenciais, que indicam que o réu retornou ao local para procurar a vítima após a contenda inicial – instaura um cenário de dúvida que impede o acolhimento imediato da tese de legítima defesa. Em observância ao princípio
in dubio pro societate
, a matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório. Havendo indícios nos autos de que o crime foi precedido por um desentendimento banal ocorrido durante uma partida de sinuca, a desproporcionalidade entre o motivo e a conduta imputada confere lastro mínimo para a manutenção da qualificadora do motivo fútil, cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de versões probatórias conflitantes sobre a ocorrência da legítima defesa impede a absolvição sumária na fase de pronúncia, impondo a submissão da tese ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

A qualificadora do motivo fútil só pode ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente, devendo ser mantida se houver suporte probatório mínimo que indique a sua possível ocorrência.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Artigos 413 e 415 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.695.513/TO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/09/2020.

STJ, AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000893-77.2025.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROKENNEDY DINIZ REBONATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROKENNEDY DINIZ REBONATO em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a inicial que, em 06 de outubro de 2023, nas proximidades do “Bar do Barbosa”, em Viana/ES, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima José Riceli Oliveira Nascimento, causando-lhe a morte. O crime teria sido motivado por um desentendimento banal ocorrido momentos antes, durante uma partida de sinuca .

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida.

No recurso (ID 12613512), a defesa busca a absolvição sumária do recorrente, sustentando que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil .

Em contrarrazões (ID 12613512), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Após proferir decisão de sustentação do édito recorrido, o magistrado de singela instância remeteu os autos ao segundo grau.

Em seu parecer (ID 15508622), a Eminente Procuradora de Justiça CARLA STEIN pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de reconhecimento da legítima defesa, o que implicaria na absolvição sumária do recorrente.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca, em caráter principal, a absolvição sumária do recorrente, sustentando que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto, essa linha não é a única instaurada durante as apurações. A prova oral colhida em juízo apresenta, ao menos, duas versões para os fatos, o que impede o reconhecimento cabal da excludente.

A versão defensiva, sustentada pelo réu, é de que, após a briga inicial, foi para casa, mas ao sair de moto para deixar o bairro, foi novamente interceptado e atacado pela vítima, que portava um “objeto prata”, obrigando-o a atirar para se defender.

Por outro lado, a versão acusatória, amparada nos depoimentos de testemunhas presenciais, indica que, após a primeira contenda, na qual a vítima, de fato, o perseguiu com uma faca, ambos se retiraram do local. Contudo, minutos depois, o réu teria retornado ao local em sua motocicleta e, após procurar pela vítima, teria efetuado os disparos.

A testemunha Amarildo da Silva Barbosa, proprietário do bar, afirmou em juízo que, após o primeiro entrevero, a vítima foi para sua casa. Disse que, logo depois, o réu retornou de moto e que o depoente chegou a adverti-lo para que não fizesse nada, mas não foi ouvido. Pouco tempo depois, ficou sabendo da morte da vítima.

Rodrigo de Moura Almeida, que apartou a briga inicial, declarou que a vítima correu atrás do réu com uma faca, mas não o alcançou, sendo que o réu foi para casa e depois “
veio atrás dá vítima de moto
”.

Na mesma linha, Rodrigo Alves Barbosa também relata que, após a briga, ambos foram para suas casas, mas que “
depois o réu retornou de moto atrás dá vítima e depois disso ficou sabendo do falecimento da vítima logo depois
”.

A dinâmica descrita acima enfraquece a tese defensiva.

Assim, o panorama processual apresentado contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri” (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 03/09/2020).

Subsidiariamente, a defesa requer o decote da qualificadora do motivo fútil.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório. No caso, a prova oral indica que o crime foi precedido por um desentendimento banal em uma partida de sinuca. A desproporcionalidade entre o motivo da discussão e a suposta reação do réu fornece lastro suficiente para que a tese da futilidade seja, ao menos, submetida à valoração dos jurados.

Assim
,
desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete
1
, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento acima exposto,
perante o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, confira-se o

AgRg no REsp n. 1.970.781/SP,
6ª Turma,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023).

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações
da
defes
a
, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial,
no que se inclui a circunstância qualificadora,
bem como, as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
, 17.ed.
São Paulo:
Atlas,
2005,
pág. 529.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.